Tribunal: TJSP
Processo: 0001047-30.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de unificação de penas, alegando continuidade delitiva entre crimes de roubo em processos distintos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há continuidade delitiva entre as condenações por roubo,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de unificação de penas, alegando continuidade delitiva entre crimes de roubo em processos distintos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há continuidade delitiva entre as condenações por roubo, considerando as condições de tempo, lugar e modo de execução.
III. Razões de Decidir
O Juízo das Execuções indeferiu o pedido, apontando diferenças nas condições de tempo e vítimas distintas, caracterizando reiteração criminosa.
4. A continuidade delitiva requer crimes da mesma espécie, modo de execução, condições de tempo e local próximos, além de unidade de desígnios, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A habitualidade criminosa não configura continuidade delitiva. 2. A discrepância nas condições de tempo e local impede o reconhecimento da continuidade delitiva.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 71.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 421246/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15.12.2009.